Tribunal: TJDFT
Processo: 0707969-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONTRATO VÁLIDO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUTORIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o enunciado da Súmula 247 do STJ, " O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória". No caso, foi juntado o demonstrativo de débito (artigo 700, § 2o, I do CPC), daí poder afirmar-se que a ação monitória preenche os requisitos formais, e o contrato entre as partes, que autoriza os lançamentos na conta devedora do réu, deve ser cumprido.
2. As instituições financeiras são autorizadas a capitalizarem juros em seus negócios, desde que haja pacto expresso em contratos celebrados após 31.03.2000 (MP 1.963-17/2000).
3. Recurso desprovido.